Tribunal: TJMT
Processo: 0030231-79.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030231-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), ALAN TADEU DE OLIVEIRA - CPF: 241.799.901-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO E ABERTURA DE CONTA CORRENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS –
RECURSO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030231-79.2015.8.11.0041

APELANTE: ALAN TADEU DE OLIVEIRA

APELADO: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALAN TADEU DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação Monitória, ajuizada por
KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO
, que rejeitou a prejudicial de prescrição e julgou procedente a pretensão monitória, constituindo o título executivo judicial, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$105.274,22 (cento e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), bem como condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante argumenta a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento de que deve ser acolhida a prejudicial de prescrição, porque a citação do requerido ocorreu após o transcurso do prazo prescricional nos contratos discutidos nos autos.

Aduz que “
restou demonstrado que o apelado foi desidioso na movimentação processual, ou seja, a demora para realização da citação do apelante, não pode ser imputado ao Poder Judiciário que simplesmente agiu, conforme era provocado, bem como, resta claro que o despacho que recebe a inicial não possui o condão realizar a retroação da interrupção do prazo prescricional para a data do recebimento da inicial, se a citação da parte adversa não fora realizada no prazo legal
” (sic).

A par do exposto, pugna provimento do apelo a fim de reconhecer a prescrição, e via de consequência, declarar a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15 (id. 174123769).

Contrarrazões ofertadas no Id. 174123771.

O apelante é representado por Curador Especial, dispensando-se do recolhimento do preparo (id. 174790181).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta sob apreciação resume-se em se verificar se, na espécie, o direito material da parte autora/recorrida encontra-se ou não prescrito e se a sentença que constituiu o título executivo judicial merece reforma.

Pois bem. Analisando o pedido de reforma da sentença,
constata-se a ocorrência da prescrição direta
, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

Neste contexto, nos termos do art. 202, I do CC/02, “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Com efeito, o sentido e alcance da redação do art. 202, I, do CC deve ser conjugado com art. 240 do CPC, segundo qual, o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional e retroage à data de propositura da ação
desde que seja a citação seja promovida dentro do prazo do § 2° do artigo processual.

Veja-se o que dispõe artigo 240 do Código de Processo Civil:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§
2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Destaca-se que, mesmo quando da vigência do CPC/1973, o art. 219 já possuía disposições semelhantes às acima expostas.

Ademais, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular bem como dívida fundada em contrato de abertura de crédito prescrevem em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Ainda, é cediço que o contrato de abertura de crédito em conta corrente é um contrato de execução continuada, ou seja, renova-se automaticamente, devendo ser considerado os extratos que demonstram a utilização da conta pelo correntista. Sendo assim, o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde a data da última movimentação na conta corrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão
.” (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -
PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS
- DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DOCUMENTO HÁBIL - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO - SÚMULA N.º 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INOCORRÊNCIA - ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA O QUE ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da citação realizada por edital, quando exauridos meios ordinários para a localização do devedor.

Nos termos da Súmula n.º 247 do Superior Tribunal De Justiça, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

O prazo para o ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito, é de cinco anos, conforme disposto no inciso I do § 5.º do artigo 206 do Código Civil, contados da data da última movimentação da conta
.

O pedido genérico em que não delimita o percentual da taxa de juros que entende devido, não demonstra a eventual abusividade na cobrança de juros operado pela instituição financeira
.” (TJ-MT 00175458020128110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE LIMITE – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, CC – TERMO INICIAL – DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC.

Em se tratando de cédula de crédito bancário emitida para documentar operação de abertura de crédito em conta corrente com renovação automática de limite, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira
.”
(N.U 1015352-16.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ajuizou a ação monitória em face de
ALAN TADEU DE OLIVEIRA
visando o recebimento da quantia no valor de R$105.274,22 (cento e cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), correspondente ao inadimplemento de 04 (quatro) contratos, sendo eles: 03 (três) de empréstimos de capital de giro e 01 (um) de abertura de conta corrente.

Para melhor ilustração, conforme petição inicial (id. 174123444 - Pág. 2):

Portanto, dos contratos apresentados pelo exequente e do extrato de movimentações da conta corrente do executado têm-se as seguintes datas:

Contrato nº. 02331382689 – Abertura de Conta Correte (id. 174123444 – Pág. 149):

Data da última movimentação financeira na conta (termo inicial do prazo prescricional
)
: 26/07/2014;

Fim do prazo prescricional: 27/07/2019.

Contrato nº. 0233138268-9 – Empréstimo (id. 174123444 – Págs. 67/68):

Vencimento do título (termo inicial do prazo prescricional): 11/09/2014;

Fim do prazo prescricional: 12/09/2019.

Contrato nº. 0233143166-3 – Empréstimo (id. 174123444 – Págs. 63/64):

Vencimento do título (termo inicial do prazo prescricional): 20/11/2015;

Fim do prazo prescricional: 21/11/2020.

Contrato nº. 0233143274-0 – Empréstimo (id. 174123444 – Págs. 71/72):

Vencimento do título (termo inicial do prazo prescricional): 15/12/2015

Fim do prazo prescricional: 16/12/2020.

A pretensão foi distribuída em
25/06/2015
, sendo recebida e despachada pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT no dia
30/07/2015
(id. 174123444 - Pág. 155), determinando-se a citação da parte requerida.

Ocorreram 07 (sete) tentativas de citação do Apelante (id. 174123444 - Pág. 160, 172, 182, 195, 214, 225 e 228), inclusive no endereço encontrado na consulta realizada ao sistema BACENJUD e INFOJUD, todas restaram infrutíferas, de forma que a parte Apelada requereu a realização da consulta nos Sistemas Infojud e Bacenjud para identificar o endereço do apelante em
07/08/2019
(id. 174123444 – Pág. 230), sendo deferido pelo magistrado em
21/01/2020
.

Contudo, tal diligência restou, também, infrutífera, de modo que, o exequente requereu a citação por edital em
07/02/2020
(id. 174123444 – Pág. 240), deferido em 17/05/2021 (id. 174123445 - Pág. 3)

Importante destacar que do pedido de citação por edital já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos da cobrança do Contrato de Abertura da Conta Corrente e do Contrato de Empréstimo nº 0233138268-9 – com as respectivas datas de termo inicial prescricional:
26/07/2014
e
11/09/2014
-, isso porque, com o clarividente não atendimento do prazo de 10 dias para providenciar a citação, a interrupção advinda com eventual efetiva citação não teria o condão de retroagir à data da propositura da ação.

O requerimento de citação por edital fora deferido em
17/05/2021
(id. 174123445 - Pág. 3), restando determinado a intimação do requerente para retirar o competente edital e no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos a publicação do edital de citação no jornal.

Apenas em
07/03/2022
, o exequente apresentou a comprovação do edital publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia
03/03/2022
(id. 174123753), transcorrendo o prazo prescricional de mais 02 (dois) Contratos de Empréstimos, quais sejam: 0233143166-3 (vencimento em
20/11/2015
) e 0233143274-0 (vencimento em
15/12/2015
).

Assim sendo, infere-se que a parte demandante/apelada não promoveu a efetiva citação da requerida/apelante antes da ocorrência da prescrição, não tendo também atendido o prazo de 10 dias para providenciar o necessário visando a citação (art. 240, §§ 1° e 2° do CPC/2015; art. 219 CPC/1973), o que impede a retroação da interrupção do curso da prescrição à data do ajuizamento da ação.

Desta feita, não tendo a parte requerente/recorrida promovido a citação da parte requerida/recorrente, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC (art. 219 CPC/1973) de modo que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
– CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1° E 2° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA
– CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC
.

Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5°, I, do Código Civil.

Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão.”
(N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a ação monitoria tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Perfectibilizada a citação, depois de decorrido o prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.” (N.U 0002388-62.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida,
DECLARAR PRESCRITA
a pretensão e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos aviados na inicial.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte apelante/requerida,
CONDENANDO
a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023